Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GUARDA COMPARTILHADA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos autos originários, observa-se que o Juízo a quo fixou alimentos provisórios na forma do art. 4o da Lei 5478/68, estipulando o patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mensal, devido à falta de elementos para aferir a capacidade financeira do réu/agravante.
2. Conforme relatado, o réu/agravante pleiteia a redução dos alimentos provisórios fixados na origem, com base no fato de que a guarda do menor é compartilhada com divisão igualitária do tempo em que a criança passa com cada um de seus genitores, de modo que ambos passam períodos iguais com a criança e arcam com suas despesas durante o período de convívio. Sustenta, ainda, trabalhar como estagiário e não haver nos autos elementos que permitam concluir que a genitora do agravado possui renda inferior à do agravante.
3. No mais, ainda que a alternância de lares seja um critério relevante a ser observado quando da fixação definitiva dos alimentos, pois parte das necessidades do menor serão supridas in natura durante o período em que estiver residindo com cada um de seus genitores, não se pode olvidar que os requisitos para fixação dos alimentos são, primordialmente, a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante, cuja situação, no presente caso, demanda maiores esclarecimentos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.